Tribunal: STF
Processo: ARE 1362217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, INCENTIVO PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE DIREITOS AUTORAIS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No julgamento do RE nº 565.160/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para fins de repercussão geral: “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. 2. A superveniência da tese firmada pelo STF de que os ganhos habituais do trabalhador estão dentro do âmbito de incidência constitucional da contribuição previdenciária não interfere na verificação da existência ou não de caráter remuneratório em relação a cada uma das verbas pagas pelas empresas a seus empregados. Essa verificação – que constitui matéria de índole legal, deve observar, entre outros parâmetros, os que foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957/RS, realizado sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e arts. 1.036 e segs. do CPC/15). 3. Independentemente do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 28, §9º, alínea t, da Lei nº 8.212/91, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a verba destinada à qualificação do empregado constitui investimento que é revertido em favor do próprio empregador, no exercício do trabalho, razão pela qual, não pode ser considerada remuneração do trabalho (REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016). Não incide, portanto, a contribuição previdenciária sobre a verba denominada “Auxílio-educação”. 4. As rubricas “Incentivo Prêmio” e “Indenização Por Tempo De Serviço” não estão vinculadas à remuneração do empregado, visto que seu pagamento tem por objetivo ressarcir o trabalhador pela rescisão do contrato de trabalho, não sendo, portanto, passíveis de incidência de contribuição previdenciária. É nítido o caráter indenizatório das verbas recebidas em contrapartida à demissão, conforme previsto em cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho. 5. O art. 28, §9º, alínea “t”, item V estabelece que os valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais não integram o salário de contribuição, desde que não utilizados em substituição de parcela salarial. Do mesmo modo, há previsão contida no Decreto nº 3.048/99, artigo 214, §9º, XXI. No caso, não restou demonstrado que os valores pagos aos empregados da embargante sob a rubrica “direitos autorais” não integram parcela salarial, não conseguindo afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração impugnado. 6. Honorários advocatícios Honorários advocatícios que deverão ser fixados, conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V, após a liquidação do julgado, diante da sucumbência recíproca. 7. Remessa necessária e apelação da União Federal a que se dá parcial provimento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, a, da CF. Sustenta, em essência, que “houve flagrante violação ao art. 195, I, “a”, do texto constitucional, haja vista que a decisão recorrida determina a incidência da Contribuição Previdenciária Patronal e da Contribuição para o RAT sobre o pagamento de direitos autorais, verba que não se enquadra no conceito constitucional de “rendimentos do trabalho”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “O recurso não deve ser admitido. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, o dispositivo constitucional alegadamente violado. Ele apenas suportaria a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente da análise da legislação federal, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de norma infraconstitucional, o que é inadmissível. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 



    In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Assim, não há qualquer violação direta ao dispositivo constitucional apontado, à luz das premissas assentadas no acórdão. 



    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Direitos Autorais 



    Na hipótese em comento, os contratos firmados entre a FGV e seus professores têm por finalidade a cessão definitiva de direitos autorais e patrimoniais do material didático das disciplinas que integram a grade curricular. 



    O art. 28, §9º, alínea “t”, item V estabelece que os valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais não integram o salário de contribuição, desde que não utilizados em substituição de parcela salarial. Do mesmo modo, há previsão contida no Decreto nº 3.048/99, artigo 214, §9º, XXI. 



    Nesse contexto, deve restar inequivocamente demonstrado que os valores pagos aos empregados sob a rubrica “direitos autorais” não integram parcela salarial, o que não ocorre no caso, em que há apenas meras alegações da embargante de que tais verbas não possuem caráter salarial, o que não é capaz de afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração impugnado. 



    Deve, pois, incidir a contribuição previdenciária sobre a rubrica ‘direitos autorais’.” 



    Neste contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Férias anuais remuneradas. Tema 985. Base de cálculo. Habitualidade e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias anuais remuneradas e o respectivo adicional de um terço teve sua repercussão geral reconhecida no RE nº 1.072.485 (Tema 985). 2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 4. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 985) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre as férias anuais remuneradas. 5. Agravo regimental não provido em relação às questões remanescentes.” (ARE 1.261.799-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno) – grifos acrescidos.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. ART. 22, I, DA LEI 8.212/1991. FOLHA DE SALÁRIOS. GANHOS HABITUAIS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à natureza jurídica das verbas pagas ao trabalhador, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.556-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator